Tribunal: STF
Processo: HC 209614
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão por mim proferida nestes autos, cujo teor transcrevo abaixo:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Caio do Livramento contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 684.335/RJ (documento eletrônico 15).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que 



    ‘[o] Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, II e parágrafo 2-A do Código Penal. 



    Após regular tramitação do processo, em 05/12/2019 o juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nilópolis, acertadamente, proferiu sentença absolutória (anexo 1) por entender que as provas constantes dos autos não conduziram a certeza da autoria, aplicando o princípio do in dubio pro reo. 



    Ocorre que o Ministério Público interpôs recurso de apelação requerendo a condenação do paciente, recurso este que foi provido pela 8ª Câmara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, condenando o paciente à pena de 6 (seis) anos e 5 (meses) de reclusão em regime inicialmente fechado, sendo expedido mandado de prisão em seu desfavor. 



    Diante do acórdão proferido e do mandado de prisão condenatório expedido, o paciente encontra-se sofrendo claro constrangimento ilegal tendo em vista que se encontra privado de sua liberdade através de uma condenação que se deu de forma viciada. 



    Na realidade, a única prova presente nos autos teria sido o reconhecimento fotográfico realizado em delegacia, sendo certo que, após, conforme salientado pelo juiz de 1º grau que conduziu a audiência, a vítima não manteve firmeza em seu depoimento’ (págs. 3-8 do documento eletrônico 1).



    Alegam, ainda, que



    ‘Uma breve análise nas peças do processo em questão permite concluir que a persecução penal se iniciou em virtude de reconhecimento fotográfico, não havendo a apreensão de qualquer bem da vítima ou arma na posse do paciente, não sendo colhido nenhum meio de prova além do (precário) reconhecimento fotográfico. Nota-se que os reconhecimentos realizados pela vítima não se mostraram estritamente obedientes ao procedimento previsto na norma, eis que não há nos autos o conjunto das fotos que foram exibidas, tão somente repousando foto isolada do acusado, aqui paciente’.



    Ao final, requerem:



    ‘a) Liminarmente, concedida a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade da condenação, para o fim de suspender seus efeitos até julgamento final do writ;



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos; 



    c) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de ABSOLVER o paciente, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, V), uma vez que os reconhecimentos em desacordo do art. 226 do CPP realizados pela mesma vítima constituem provas ilegítimas’(págs. 23-24 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. ‘Esta Corte Superior inicialmente entendia que ‘a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (AgRg no HC 631.240/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021).



    2. Na espécie, além do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, foi renovado o procedimento de reconhecimento na fase judicial, prova produzida com a presença pessoal do paciente e sob o crivo do contraditório, não tendo a parte demonstrado a ilegalidade do referido ato.



    3. A pretensão absolutória baseada na ausência ou suposta fragilidade probatória acerca da autoria, implica inevitavelmente em revolvimento fático probatório, mister vedado pela via eleita, quando inexistente efetiva demonstração de nulidade processual do procedimento de reconhecimento pessoal do paciente.



    4. Agravo regimental improvido’ (pág. 1 do documento eletrônico 15).



    Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.” (documento eletrônico 22).



    O agravante reitera os argumentos expostos na inicial deste writ, já transcritos acima (documento eletrônico 23).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, observo que o § 2º do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “[o] agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”.



    Reexaminado o tema, verifico que a tese defensiva vai ao encontro do recente posicionamento adoado pela Segunda Turma desta Suprema Corte, que, no julgamento do RHC 206.846/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, decidiu, por maioria, que:



    “1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 



    2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos”. 



    Feitos esses registros, transcrevo uma vez mais, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que ‘a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (AgRg no HC 631.240/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021).



    2. Na espécie, além do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, foi renovado o procedimento de reconhecimento na fase judicial, prova produzida com a presença pessoal do paciente e sob o crivo do contraditório, não tendo a parte demonstrado a ilegalidade do referido ato.



    3. A pretensão absolutória baseada na ausência ou suposta fragilidade probatória acerca da autoria, implica inevitavelmente em revolvimento fático probatório, mister vedado pela via eleita, quando inexistente efetiva demonstração de nulidade processual do procedimento de reconhecimento pessoal do paciente.



    4. Agravo regimental improvido.” (pág. 1 do documento eletrônico 15).



    Conforme se verifica, o decisum questionado destoa da referida orientação jurisprudencial fixada pela Segunda Turma desta Suprema Corte. Isso porque, neste caso, não há qualquer outro elemento probatório que corrobore o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, tampouco a vítima confirmou, com a certeza necessária, que o paciente é o autor do crime objeto da ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual.



    Por fim, reproduzo, no que interessa ao writ, trecho da sentença proferida pelo Magistrado Luiz Alberto Barbosa da Silva, indevidamente reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ:



    “[...] A. O que se denota claramente dos depoimentos orais que foram tomados em juízo e sob o crivo do contraditório é que o acusado estava no mesmo local em que o grupo de jovens transitava e nada mais. A vitima não tem como afirmar quem foi o autor do crime de subtração dirigido contra ela. A testemunha Guaraci Pachu não percebeu o crime em si, contudo, ajudou a vítima e com ela conseguiu lograr êxito em deter o acusado, que estaria próximo ao grupo de jovens. Ao invadir a questão fática, não há nenhuma circunstância probatória que possa ser capaz de demonstrar a atuação do acusado no evento criminoso apontado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro […].” (pág. 4 do documento eletrônico 4).



    Isso posto, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito, e concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para restabelecer a sentença de primeiro grau (documento eletrônico 4). 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator